Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-21.2025.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001453-21.2025.8.05.0027

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS ALVES DIAS

Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia, sob fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais. A sentença foi proferida sem decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a extinção do processo, com cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas iniciais, quando ainda pendente de apreciação o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC pressupõe decisão anterior, expressa e fundamentada, de indeferimento da justiça gratuita, seguida de intimação da parte para recolher as custas no prazo legal.

A extinção do feito sem análise do pedido de gratuidade e sem oportunizar contraditório quanto ao indeferimento da benesse processual viola o art. 10 do CPC, que veda decisões-surpresa, além dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

A intimação condicional para comprovar hipossuficiência ou recolher custas, sem decisão prévia sobre o pedido de gratuidade, não supre o procedimento legalmente exigido, configurando erro de procedimento (error in procedendo) que impõe a nulidade da sentença.

Inviável o julgamento do mérito pela instância recursal com base na teoria da causa madura, por ausência de formação da relação processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001453-21.2025.8.05.0027
, em que figuram, como apelante,
DOMINGAS ALVES DIAS
, e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barre
t
to

Relator

(assinado eletronicamente)